Tribunal: TJMT
Processo: 0004038-91.2019.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. REGULARIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame]
1. Apelação criminal interposta por Thayla Luana de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 1.200 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Duas questões estão em discussão:
(i) saber se houve nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão por suposta violação à inviolabilidade do domicílio; e
(ii) saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.
III. Razões de decidir
3. A busca domiciliar foi regularmente autorizada por decisão judicial, fundada em investigação prévia e indícios objetivos da prática de tráfico de drogas, em consonância com o art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ.
4. A análise do conjunto probatório demonstra a robustez dos elementos coligidos, que incluem apreensão de substâncias entorpecentes, valores em espécie, aparelhos celulares, documentos vinculados à apelante, além da extração de dados de celulares indicando sua participação ativa na traficância e associação criminosa.
5. A prova testemunhal, notadamente os depoimentos de agentes públicos em juízo, firmes e coerentes, corroboram as demais evidências constantes dos autos, e confirmam a vinculação da ré à estrutura delitiva organizada e à prática dos crimes narrados na denúncia.
6. Configuradas a estabilidade e a permanência da associação, bem como a habitualidade da prática do tráfico, está presente o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É válida a prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar autorizada judicialmente com base em indícios objetivos da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico é admissível quando sustentada em conjunto probatório robusto, formado por elementos materiais, indícios extraídos de aparelhos celulares e depoimentos harmônicos de policiais em juízo, que comprovam a materialidade, autoria e a estabilidade do vínculo associativo.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; CPP, arts. 155, 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 215.014/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.05.2025; Enunciado no 08, Câmaras Criminais Reunidas, TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004038-91.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. REGULARIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame]

1. Apelação criminal interposta por
Thayla
Luana de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos
arts
. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 1.200 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão:

(i) saber se houve nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão por suposta violação à inviolabilidade do domicílio; e

(
ii
) saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi regularmente autorizada por decisão judicial, fundada em investigação prévia e indícios objetivos da prática de tráfico de drogas, em consonância com o art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A análise do conjunto probatório demonstra a robustez dos elementos coligidos, que incluem apreensão de substâncias entorpecentes, valores em espécie, aparelhos celulares, documentos vinculados à apelante, além da extração de dados de celulares indicando sua participação ativa na traficância e associação criminosa.

5. A prova testemunhal, notadamente os depoimentos de agentes públicos em juízo, firmes e coerentes, corroboram as demais evidências constantes dos autos, e confirmam a vinculação da ré à estrutura delitiva organizada e à prática dos crimes narrados na denúncia.

6. Configuradas a estabilidade e a permanência da associação, bem como a habitualidade da prática do tráfico, está presente o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar autorizada judicialmente com base em indícios objetivos da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico é admissível quando sustentada em conjunto probatório robusto, formado por elementos materiais, indícios extraídos de aparelhos celulares e depoimentos harmônicos de policiais em juízo, que comprovam a materialidade, autoria e a estabilidade do vínculo associativo.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; CPP,
arts
. 155, 563; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC no 215.014/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.05.2025; Enunciado no 08, Câmaras Criminais Reunidas, TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Thayla
Luana de Oliveira
, por intermédio da defensoria pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 33, caput [tráfico de drogas]
, e
artigo 35, caput [associação criminosa]
, ambos da
Lei n.o 11.343/2006
, na forma do
art. 69 do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
1.200 dias-multa
, no mínimo legal.

Em suas razões [id. 290832357], a apelante insurge-se sustentando, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de suposta violação à inviolabilidade de domicílio e desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, alegando tratar-se de “
fishing

expedition
”. No mérito, pugna pela absolvição

da apelante por

insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público [id. 290832362], pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, com fundamento na regularidade da diligência policial e na suficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitivas.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4a Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador, conforme
a
nálise de prevenção anexa [id. 291919853].

A certidão no id. 291919854 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

Instada a se manifestar, a 2a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de id. 290832357 exarou parecer pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a busca domiciliar foi regularmente autorizada por mandado judicial, com base em fortes indícios da prática de tráfico de drogas, e que as provas constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, tanto a traficância quanto o âmbito associativo da conduta da apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. Nulidade da busca e apreensão

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da prova produzida no cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que houve desvio de finalidade na diligência, convertendo-se em medida genérica de investigação [
fishing

expedition
], em violação ao direito à inviolabilidade do domicílio [art. 5o, XI, da CF].

Em que pese a assertiva, verifica-se que a diligência foi regularmente autorizada por decisão judicial, nos autos da medida cautelar n.o 0002705-07.2019.8.11.0039 [id. 290832007, pp.49/51; mandado de busca p. 53], com base em elementos informativos idôneos, colhidos em investigação prévia e corroborados por denúncias anônimas reiteradas, indicando que a residência ocupada pela apelante e por outros corréus era utilizada para fins de tráfico de drogas,
inexistindo, pois, qualquer desvio de finalidade
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura ilicitude a entrada em domicílio autorizada por mandado judicial fundamentado em indícios objetivos da prática de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS ARMAZENADOS EM APARELHOS CELULARES. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES GRAVES. DECISÃO JUDICIAL AMPARADA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo de dados armazenados, nos termos da Lei n. 12.965/2014, não está sujeita à limitação temporal, diferentemente do que ocorre com a interceptação de comunicações em curso, prevista na Lei n. 9.296/1996.

2. No caso concreto, a medida de quebra de sigilo de dados armazenados foi devidamente fundamentada em relatório policial que apontou indícios consistentes da prática de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e participação em organização criminosa, com base em denúncias anônimas corroboradas por informante identificado, imagens e dados de inteligência. Demonstrada a vinculação entre os fatos investigados e os aparelhos eletrônicos apreendidos, a medida
revel
ou-se necessária e proporcional, não se tratando de diligência genérica ou especulativa (
fishing

expedition
).

3. A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à idoneidade da fundamentação da medida judicial demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no RHC n. 215.014/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Ademais, não se evidencia qualquer excesso na execução da medida, tampouco há demonstração de prejuízo concreto à defesa, circunstância que atrai a incidência do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Rejeito
a preliminar arguida.

II. Mérito

Consoante relatado, a apelante, por meio de sua defesa, pugna pela sua absolvição, sob o argumento de ausência de comprovação de autoria quanto ao crime de tráfico e ausência de provas quanto ao crime de
associação
para o tráfico de drogas.

Tendo isso como norte, colho do essencial da denúncia [id. 290832007, pp. 1/14]:

FATO 01: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 17h15min., nas residências particulares situadas na Rua Cáceres, s/n.o, bairro Jardim Popular, situada neste município de São José dos Quatro Marcos, os implicados MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS, de cognome “DUDA”, FRANCIELLY DA SILVA, também conhecida como “FRAN”, PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS, vulgo “PAULINHO”, THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, de cognome “MORENA”, e GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, de epiteto “TURCO”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, adquiriram, e tinham em depósito, para fins de comercialização, a quantia aproximada de 106,39 g (cento e seis gramas e trinta e nove centigramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, totalizando 08 (oito) porções, e 9,33g. (nove gramas e trinta e três centigramas) de alcaloide de cocaína, perfazendo 03 (três) porções ( vide Laudo de Constatação de f. 33 do IP).

FATO 02: Extrai-se do presente caderno apuratório que, de data não especificada até o dia 05 de setembro de 2019, os denunciados MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS, de cognome “DUDA” FRANCIELLY DA SILVA, também conhecida como “FRAN”, PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS, vulgo “PAULINHO”, THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, de cognome “MORENA”, e GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, de epiteto “TURCO”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com o ânimo de estabilidade e permanência, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

Evola-se do caderno investigativo
, especialmente do Boletim de Ocorrências n.o 2019.266682, que, no dia 05/09/2019, por volta das 17h15min., agentes da polícia civil, em conjunto com policiais militares, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos registrados sob o Código Apolo n.o 98726, na residência situada na Rua Cáceres, s/n.o, bairro Jardim Popular, nesta urbe, onde supostamente residiriam THAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, também conhecida como “MORENA”, e GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, de cognome “TURCO”,
os quais seriam faccionados
à organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso – CVMT, e estariam responsáveis pela prática do tráfico de drogas nesta cidade.

Apurou-se que a organização criminosa em tela teria alugado a residência no bairro Jardim Popular, para servir além de acomodação de THAYLA e GEORGE, como ponto de venda de drogas (“boca de fumo” ou “biqueira”) e para armazenamento e/ou manutenção de depósito da maior parte dos estupefacientes.

Em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, foram flagrados no imóvel alvo os implicados MARIA EDUARDA, FRANCIELLY e PAULO RICARDO, além de que, no momento da abordagem,
haviam
também na residência 02 (dois) indivíduos, que se evadiram logo após a chegada dos agentes policiais, sendo que 01 (um) deles possuía a mesma compleição física de um dos alvos da medida de busca e apreensão, qual seja, GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA, vulgo “TURCO”, ora denunciado.

A materialidade dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006 está comprovada pelos seguintes elementos: Auto de prisão em flagrante; Termos de exibição e apreensão; Laudos de constatação e definitivo; Relatório de investigação (ID 63953781); Depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório.

Revel
ou a investigação apuratória que, durante a busca na residência domiciliar, foram localizadas pelos agentes policiais 08 (oito) porções de substância entorpecente, que totalizaram 106,39g (cento e seis gramas e trinta e nove centigramas) de maconha, todas em formato retangular (tablete), e 03 (três) porções, em forma de trouxinhas, com a quantidade total de 9,33 (nove gramas e trinta e três centigramas) de alcaloide de cocaína ( vide Laudos de Constatação e Pericial de f. 33/34 e 99/100 do IP).

Destacam os informes preliminares, que, com a chegada dos policiais para cumprimento do mandado de busca apreensão, o increpado PAULO RICARDO descartou parte do entorpecente dentro do vaso sanitário, e, logo em seguida, deu descarga.

Além do entorpecente apreendido, também foram encontrados no local: 01 (um) cartão de pagamento de benefício, em nome de EDILAINE CARVALHO M. SILVA – conhecida no meio policial por ser usuária de drogas –, 01 (um) cartão de crédito, em nome de GEORGE ACELINO, conhecido como “TURCO”, 01 (um) canivete, 07 (sete) aparelhos celulares – especificações descritas no Boletim de Ocorrência acostado ao feito –, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) e 01 (um) Alvará de Soltura, referente aos autos registrados sob o Código Apolo n.o 61053, em nome de TAYLA LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO, também conhecida como “MORENA”, conforme Termo de Exibição e Apreensão de f. 78-80 do IP, a denotar que tanto GEORGE como THAYLA residiam / frequentavam aquele imóvel, indicando o comércio de tráfico de drogas pelos também implicados.

Com a apreensão dos aparelhos móveis, a Polícia Civil efetuou a extração e análise dos dados contidos nos telefones móveis, os quais foram concisos em comprovar o envolvimento dos increpados MARIA EDUARDA, FRANCIELLY, PAULO RICARDO, THAYLA LUANA, e GEORGE ACELINO, na prática da traficância neste município.

Revel
ou a investigação policial, especialmente, da extração de dados do aparelhos celular do increpado PAULO RICARDO, cuja análise foi retratada no Relatório de Investigação n.o 493/2019, que PAULO RICARDO, conjuntamente a THAYLA LUANA, GEORGE ACELINO, já possuíam nesta cidade uma casa utilizada como “boca de fumo” para comercialização de entorpecentes, tendo, inclusive, PAULO RICARDO mandado o áudio de n.o 09, enviado em 17/08/2019, relatando à namorada/
convivete
FRANCIELLY que estava na cidade de Várzea Grande, mas retornando para São José dos Quatro Marcos, ocasião em que disse que o bairro onde estava morando era “bom para o corre, para fazer tudo, vender droga, roubar, fazer tudo”.

Em resumo, verifica-se que a denúncia imputou à apelante a
posse e depósito de drogas para fins de comercialização
[fato 01], bem como a
associação estável e permanente com os demais denunciados para o tráfico ilícito de entorpecentes
[fato 02].

Em que pese as alegações da apelante, observou que o conjunto probatório é robusto, apto a demonstrar de forma segura tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados à apelante.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas
[art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006], a materialidade está inequivocamente comprovada por meio do laudo definitivo de constatação das substâncias apreendidas, que totalizaram mais de 100 gramas de maconha e 9 gramas de cocaína, bem como pelo termo de exibição e apreensão [id. 290832007, pp 104/107], fotografias e demais documentos que registram os itens encontrados no interior da residência da apelante, do Laudo Pericial no 3.14.2019.60042-01, pela Representação pela Busca Domiciliar e Autorização da Degravação de dados nos aparelhos celulares apreendidos [id. 290832007, pp. 49/52 e 131/147] e pelo Relatório de Investigação. Os materiais foram enviados para perícia, retornando com o resultado positivo para cocaína e maconha [id. 290832007 pp.125/126].

Quanto à autoria, infere-se dos autos que a apelante foi considerada revel,
por não ter sido localizada, o que inclusive motivou o desmembramento processual em relação a
Thayla
.

No entanto, os relatórios de investigação sob o número 493/2019 [id. 290832007 pp. 131/147], denotam que
Thayla
era considerada gerente no tráfico de drogas e estava inserida em associação criminosa para o tráfico, com fotografias e mensagens comprovando tal assertiva.

E
inobstant
e a recorrente tenha asseverado distorção interpretativa das mensagens analisada,
cumpre registrar que as mensagens são inequívocas quanto à prática do tráfico e associação para fins de traficância
. Senão vejamos:

No
audio
1 - WhatsApp
Ptt
2019-09-01
at
18.56.57 o correu Paulo afirma: "demoro, demoro, olha aqui deixa eu falar pro
ce
, pergunta pra MORENA
ai
, na
onde
que
tó
o
brau
",

Em seguida
Thayla
WhatsApp
Ptt
2019-09-01
at
18.57.44 "tá
ai
dentro
po
, nos já tá aqui na frente";
[pp. 143 do id. 290832007]

Ora, a extração de dados dos celulares apreendidos, especialmente o do corréu Paulo Ricardo [integrante da associação criminosa para o tráfico], a vinculam diretamente às tratativas e à logística de tráfico, com diálogos e registros que indicam sua efetiva atuação como partícipe nos delitos narrados.

Outrossim, restou evidenciado que a apelante residia no imóvel onde as substâncias foram encontradas, conforme indica a apreensão das drogas e os diálogos mantidos com outros corréus, os quais a identificavam como “Morena”,
inclusive fazendo alusão à apelante como referência para localização dos entorpecentes
.

Não se sustenta, ademais, a alegação de que a apelante figurava como simples usuária, porquanto os demais elementos probatórios, constantes do relatório policial e depoimentos em Juízo, apontam em sentido diametralmente oposto.

O policial
Jorge Alves Cassiano
[id. 290832040], quando ouvido em juízo, foi uníssono e claro quanto a autoria de
Thayla
, corroborando os demais elementos probatórios dos autos, mencionando que a polícia já investigava a atuação de organização criminosa na região,
sendo
Thayla
, conhecida como "Morena", apontada por informantes como integrante do grupo
.

Informou que os levantamentos indicavam a presença de indivíduos oriundos da região metropolitana
envolvidos com o tráfico local
, o que motivou a expedição de mandado de busca e apreensão para o imóvel onde
Thayla
supostamente residia e que, durante a diligência, foram apreendidos entorpecentes, valores em dinheiro e materiais comumente relacionados ao tráfico.

Em casos como este, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é idônea para embasar o édito condenatório, sobretudo diante da inexistência de vícios ou suspeitas de parcialidade, não havendo falar na sua invalidade.

Neste particular, destaca-se o Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, à toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

Isto porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

Diante disto, em razão do forte conjunto probatório, aliado ao depoimento prestado pelos policiais em Juízo, de forma uníssona, não há falar na absolvição da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Como visto, melhor sorte não merece a apelante quanto ao
crime de associação para o tráfico
[art. 35, caput, da Lei de Drogas], porquanto as mesmas provas anteriormente mencionadas também permitem concluir pela estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os envolvidos.

Os elementos extraídos dos celulares
revel
a
m comunicação frequente, divisão de tarefas e planejamento prévio para o tráfico, inclusive indicando a função de liderança ou coordenação exercida pela apelante em relação a outros participantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem exigido, para configuração da associação criminosa para o tráfico, a presença do vínculo associativo estável e duradouro, não sendo suficiente o mero concurso eventual.

No caso dos autos, todavia, a estrutura delineada, as comunicações interceptadas e os demais elementos colhidos indicam, de forma clara, a existência de
organização mínima e voluntária entre os agentes
, com estabilidade suficiente para caracterizar o tipo penal imputado.

E como bem apontado pelo Juízo de primeiro grau,
“todos os demais investigados foram condenados, com sentença transitada em julgado, pelo crime de associação ao tráfico, conforme os autos
APOrd
0004037-09.2019.8.11.0039,
APOrd
0003138-11.2019.8.11.0039,
APOrd
0003138- 11.2019.8.11.0039 e
APOrd
0004040-61.2019.8.11.0039.”

Diante disso, estando comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos dos quais a apelante foi imputada, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

Diante do exposto,
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO

a
o
recurso de apelação interposto por
Thayla
Luana De Oliveira
, mantendo-se hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025